Tribunal: STF
Processo: ARE 1436732
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 53, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PROFESSOR ESTADUAL – ALEGADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOB O REGIME DA DESIGNAÇÃO – EFETIVIDADE CONCEDIDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 100/2007 – NATUREZA ESTATUTÁRIA DO VÍNCULO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A parte autora era, inicialmente, detentora de função pública – e não contratada temporária nos termos do art. 37, inc. IX, da Constituição da República –, e, com o advento da Lei Complementar n.º 100/07 foi efetivada como titular de cargo efetivo nos quadros do Estado de Minas Gerais, submetia-se ao regime estatutário. 



    2. Por meio da declaração da inconstitucionalidade dos incs. I, II, IV e V do art. 7º da LC n.º 100/07, restou reconhecido o vício relativo à forma de concessão de estabilidade àqueles que ingressaram no serviço público sem se submeter a concurso público, o que, por óbvio, não se confunde com decretação de nulidade de contratação temporária e, portanto, afasta o alegado direito ao FGTS pleiteado com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal inaplicáveis ao caso concreto”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 72), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, DURVAL FELIPE DA COSTA FILHO aponta violação ao art. 37, §2º, da CF/1988, argumentando que tem direito à percepção de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, decorrente de nulidade contratual oriunda de contratação temporária, eivada de nulidade, ante a inobservância de concurso público (Doc. 72, fl. 2).



    Afirma que as sucessivas renovações do contrato temporário, fora das hipóteses constitucionalmente previstas, acarretam a nulidade do contrato por violação ao princípio da obrigatoriedade do concurso público e por violação à Lei Estadual 18.185/2009, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais.



    Alega que a contratação efetuada pela parte Recorrida viola, nitidamente, o Princípio da Motivação dos atos administrativos vez que a Administração Pública sequer cuidou de fundamentar a contratação da parte Recorrente e muito menos as renovações vindouras, se limitando a aplicar a Lei e sua prorrogação, contudo, sem ao menos justificar, por meio de decisões a utilização dos dispositivos legais da Lei 18.185/09 (Doc. 72, fl. 7).



    Aduz que tendo sido reconhecida a nulidade do contrato temporário pelo Tribunal de origem, por ser constatada a inexistência de necessidade temporária, é incontroverso que a parte recorrente tem direito aos depósitos do FGTS.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) incide, na hipótese, a Súmula 283/STF; e (b) quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, não foram preenchidos os requisitos autorizadores para tanto (Doc. 78).



    No Agravo (Doc. 80), a parte reitera os fundamentos do apelo extremo, alegando que são nulos os contratos firmados com base na Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1.020/STJ (Doc. 106), o TJMG adequou-se ao referido precedente e reformou a sentença para julgar procedente o pedido inicial, em acórdão assim ementada (Doc. 134, fl. 1):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – ESTADO DE MINAS GERAIS - SERVIDOR EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 100/2007 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI N.º. 4.876) - FGTS – DIREITO RECONHECIDO PELO STJ (TEMA N.° 1020) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARE N.° 709.212) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.



    1. De acordo com a tese firmada pelo col. STJ no julgamento dos REsp n.° 1.806.086/MG e n.° 1.806.087/MG, submetidos à sistemática de recursos repetitivos (Tema n.° 1020), “os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado”.



    2. “O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, de que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS” (AgInt no REsp 1866337/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/02/2021).”.



    Em face dessa decisão, o ESTADO DE MINAS GERAIS opôs Embargos de Declaração, sustentando que o acórdão foi omisso, pois a parte recorrida foi aposentada dos cargos públicos em 2/8/2015 e 15/6/2007, o que gera a inviabilidade do acolhimento do pedido de FGTS (Doc. 139).



    Em seguida, o Tribunal de origem acolheu os Embargos, com efeitos infringentes, para assentar que o recorrente não faz jus aos depósitos do FGTS, haja vista que já foi aposentado nos cargos públicos. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 141, fl. 1):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – ESTADO DE MINAS GERAIS – SERVIDOR EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI N.º. 4.876) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – FGTS – PAGAMENTO INDEVIDO – SERVIDOR APOSENTADO – SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO NÃO CONSIDERADA E ANALISADA QUANDO DO JULGAMENTO OBJETO DOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – UMA VEZ SANADA A OMISSÃO E REEXAMINADA A QUESTÃO SOB ESSE ENFOQUE, IMPÕE-SE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DA AÇÃO. 



    Tal como previsto no artigo 1.022, incisos I a III, do CPC/15, os embargos de declaração têm por escopo aclarar obscuridade, harmonizar pontos contraditórios, suprir omissões existentes ou corrigir erro material no acórdão. 



    Constatada omissão no acórdão embargado, é devido o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado, com efeitos infringentes, o vício que contaminou o julgamento. 



    O STF, por meio da ADI n.° 4.875/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 7º da LC n.º 100/2007, que admitia que servidores que ingressaram na Administração Pública sem prévio concurso público fossem “efetivados” em seus respectivos cargos. 



    De acordo com a modulação de efeitos da ADI n.° 4.875/DF, o STF definiu que estaria preservada a situação jurídica daqueles servidores já aposentados ou que já tivessem cumprido os requisitos para se aposentar. 



    Tratando-se de hipótese em que a parte autora está inserida na exceção prevista pela modulação de efeitos da ADI nº 4.876, o seu vínculo com a administração pública não foi efetivamente rompido, situação essa não examinada e considerada na oportunidade do julgamento ora embargado. Por essa razão, à luz desse novo enfoque no julgamento, não há falar em direito do servidor aos depósitos de FGTS”.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por DURVAL FELIPE DA COSTA FILHO em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, requerendo a condenação da parte ré ao pagamento do FGTS referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação, bem como as parcelas que vencerem no curso da ação, em razão da nulidade dos contratos temporários firmados com fundamento no art. 7º da LC n.º 100/2007, do Estado de Minas Gerais. 



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. O acórdão está assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em com curso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2014)



    Verifica-se, desse modo, que o referido precedente ressalva dos efeitos da decisão os casos em que os servidores já foram aposentados pelo regime próprio, situação que se amolda à hipótese ora análise, pois conforme consta do acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, a aposentadoria do autor data de 22/08/2015 (Doc. 141, fl. 7).



    Ao assim decidir o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente